Tribunal: TJDFT
Processo: 0714007-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714007-18.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JOHNNY LOPES DAMASCENO PACIENTE: FERNANDO MONÇUETH DE SOUZA RELATOR: Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA (Juiz Convocado) V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de FERNANDO MONÇUETH DE SOUZA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ser autuado por suposta infração ao art. 33, caput, da LAD (ID 34983292 - Pág. 2). Alega o impetrante, em síntese, nulidade da prisão em flagrante, por violação de domicílio e ausência dos requisitos permissivos da custódia cautelar. Pede, então, liminarmente, a concessão da liberdade provisória. No mérito, que seja decretada “de ofício a nulidade da prisão em flagrante e das provas obtidas por ocasião da invasão de domicílio” (ID 34983279 - Pág. 18). É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente. Na espécie, contudo, a análise do decisum não revela a presença dos alegados vícios verberados pela defesa. Quanto à alegada violação de domicílio, a questão se mostra controversa, uma vez que as declarações do impetrante discrepam daquelas apresentadas pelos policiais envolvidos, consubstanciando, assim, matéria de prova, a ser aferida no curso da instrução criminal. Ademais, a tese, não foi levada à apreciação do juízo competente, no caso, o juízo ora impetrado. Segundo se extrai da ata de audiência de custódia, o impetrante, já constituído naquele momento, não requereu o relaxamento da prisão em flagrante, objeto de homologação na ocasião, tendo se limitado a pleitear em favor do paciente a concessão da liberdade provisória, sem fiança (ID 34983292 - Pág. 2). Desse modo, a impetração traz para exame per saltum do tribunal alegação ainda não decidida pelo juízo impetrado, o que implicaria em injustificável supressão de instância. Uma vez convertida em preventiva, a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante fica superada, ante a existência de novo título a embasar a segregação cautelar. Nesse sentido: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante superada pela sua conversão em preventiva pelo Juízo do NAC. Existência de novo título. Crime permanente. Estado de flagrância. Fundadas razões da ocorrência do ilícito obtidas a partir de prévia apuração dos fatos noticiados à autoridade policial. Apreensão de 2.430,26 g (dois mil, quatrocentos e trinta gramas e vinte e seis centigramas) de crack. Alegação de incompetência da Justiça do Distrito Federal. Matéria não decidida pelo magistrado de primeiro grau. Supressão de instância. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1409368, 07055916120228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a questão aventada demanda inexorável dilação probatória, inadequada na via estreita do habeas corpus, a qual poderá ser esclarecida na instrução criminal da ação penal. Decerto, a oitiva dos policiais encarregados da prisão em flagrante, em contraditório judicial, avulta na espécie como providência prévia necessária para o esclarecimento e assentamento dos fatos, visando ao detalhamento de todas as circunstâncias da abordagem. Isso porque, do exame dos precedentes jurisprudenciais relativos ao tema, é possível extrair, como diretriz, que a espécie de nulidade arguida seja apreciada após o esgotamento da matéria de fato, a preconizar, desse modo, o encerramento da instrução criminal. Já no que se refere à necessidade da prisão cautelar, em uma análise perfunctória, entendo que o fundamento invocado - passagens anteriores (ID 34983281 - Pág. 51/57) -, se mostra válido, pois o comportamento renitente do indiciado desponta como base empírica concreta e idônea, apta a respaldar a prognose de periculosidade que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida extrema. Além disso, o crime de tráfico de drogas prevê pena máxima superior a 4 anos, sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP. Portanto, a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da prisão preventiva, não sendo recomendável, ao menos por ora, o emprego de medidas cautelares diversas. Ausente cenário de manifesta ilegalidade, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Relator